Tribunal: TJES
Processo: 0000211-07.2014.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-07.2014.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000211-07.2014.8.08.0015

RECORRENTE:
CLAUDIA BRITES VIEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC). VALOR DISCREPANTE NO RPV. SENTENÇA ANULADA.

I.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução com resolução do mérito, fundamentada na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). A extinção ocorreu após o ente público comunicar a instauração de procedimento administrativo para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), porém com valor divergente do título judicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera comunicação de instauração de procedimento administrativo de pagamento, desacompanhada de prova da quitação integral e com valor dissonante do título executivo, autoriza a extinção da execução pelo pagamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige a comprovação cabal da quitação do débito nos autos.

No caso concreto, a sentença baseou-se apenas na alegação de trâmite administrativo, sem prova do depósito. Além disso, constatou-se que o ofício para expedição da RPV continha valor discrepante da pretensão executória já reconhecida judicialmente, caracterizando extinção prematura e equivocada do feito.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com a retificação do valor da RPV.

Tese de Julgamento:
"1. A mera comunicação de instauração de procedimento administrativo para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), desacompanhada da prova da quitação integral do débito e apresentando valor dissonante do título judicial, não autoriza a extinção da execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 924, II;

Lei nº 9.099/95, art. 55.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CLAUDIA BRITES VIEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau que julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17384013):
“
Isto posto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
com fulcro no art. 924, inciso II do CPC. Caso necessário, expeça-se alvará em favor da parte exequente.”.

Em sede recursal (ID 17384014), a parte recorrente pleiteia, em síntese, a anulação da sentença, sob o argumento principal de que a execução foi extinta de forma prematura e nula, visto que a obrigação não foi satisfeita pelo executado, ora recorrido, e por consequência, o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Requer ainda a retificação do Valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Não foi apresentado Contrarrazões, conforme Certidão no ID 17384017.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Infere-se dos autos que o processo de execução foi declarado extinto com resolução do mérito, sob o argumento de satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), com base na informação prestada pelo executado, ora recorrido, no ID17384012, que comunicou a instauração de procedimento administrativo para pagamento da RPV.

Não obstante a presunção de veracidade dos atos processuais e administrativos, a extinção da execução pelo pagamento (satisfação da obrigação) exige a comprovação cabal da quitação do débito nos autos.

O art. 924, II do CPC é claro ao prever a extinção da execução quando
“a obrigação for satisfeita”
. No caso em tela, a Sentença baseou-se unicamente na
alegação
do executado de que o procedimento de pagamento estava em curso.

Não vejo óbice a extinção pelo pagamento, quando o ente público comprova nos autos os trâmites necessários para a expedição do RPV, mas, no caso em comento, razão possui a recorrente de que o ofício encaminhado constou valor discrepante do valor efetivamente executado nos autos.

Desse modo, a extinção do feito fora equivocada, não pelo fato da comunicação da expedição do RPV, mas, sim, pelo fato de que no ofício constou valor dissonante da pretensão executória da parte recorrente, já devidamente reconhecida nos autos, considerando o resultado do julgamento do recurso inominado em sede de embargos à execução (fls. 30/30v.).

Assim, entendo ser o caso de anular a Sentença, por ausência de prova da satisfação integral da obrigação, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide, com a expedição de novo ofício constando o valor correto do RPV a ser expedido, nos termos do título judicial executado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)